Tribunal: CARF
Processo: 10972.720004/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720004/2019-92
ACÓRDÃO
2202-011.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROEXPORT TRADING E AGRONEGÓCIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
ARGUMENTO DE NULIDADE POR ERRO DE BASE DE CÁLCULO.
A DRJ deve analisar e decidir sobre a preliminar de existência de vício
material no lançamento tributário em decorrência de erro na apuração da
base de cálculo alegada em Impugnação pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para declarar a nulidade parcial do acórdão de primeira instância, devendo os autos
retornarem à DRJ para exame do pedido de nulidade em razão de vício material no lançamento
tributário por erro na apuração da base de cálculo, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2019-92
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata-se de processo administrativo tributário materializador de ato administrativo
de lançamento constituinte de crédito tributário relativo à contribuição devida pelo
contribuinte à Seguridade Social, bem assim ao Terceiro SENAR, incidentes sobre a
aquisição de produção rural de pessoa física.
O lançamento encontra a descrição de sua motivação no Relatório Fiscal de fls.
17/30.
O contribuinte é empresa constituída como sociedade anônima, domiciliada no
município de Uberaba / MG, cuja atividade principal constante no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) 46.23-1-01 - Comércio atacadista de animais vivos.
A ação fiscal foi iniciada pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, de
28/12/2018, com ciência pessoal do sujeito passivo em 03/01/2019, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF 06.1.05.00.2018-00092-3,
de 12/09/2018.
O contribuinte incialmente foi intimado para apresentar atos constitutivos,
documentos de identificação dos sócios, arquivos digitais fiscais, documentos de
representação dos sócios, procuração, indicação de pessoa para atender auditoria
fiscal, informação sobre litígio judicial relacionados à auditoria e NF-e (Notas Fiscais
Eletrônicas) de entrada de produção rural, consolidadas por aquisição de
fornecedores Pessoas Físicas e Jurídicas, referentes a de matéria prima rural.
O contribuinte atendeu em parte as intimações, encaminhando dentro do período
estabelecido, através do Dossiê Eletrônico de Atendimento, disponibilizado a
empresa de no 10010.008547/0119-61, os documentos necessários às verificações
fiscais e manifestou a respeito dos questionamentos e esclarecimentos solicitados.
Por meio do Termo de Início de Fiscalização solicitou-se a apresentação de planilha
em Excel, relacionando todas as Notas Fiscais de entrada, não canceladas, referente
a aquisição de produtos rurais de pessoas físicas e jurídicas. A empresa, contudo,
apresentou cópias das notas fiscais em PDF. A fiscalização transformou a relação em
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2019-92
3
Excel, para facilitar o cotejamento das relações: Notas fiscais apresentadas pela
empresa e Notas fiscais eletrônicas extraídas do sistema SPED, conforme constam
dos Anexos I, II e V.
Intimada a prestar esclarecimentos sobre a existência de ações judiciais, impetradas
para inibir as retenções das contribuições previdenciárias relativas aos produtos
rurais adquiridos e/ou deixar de efetuar os recolhimentos, a empresa não se
manifestou, apresentando apenas cópias de ações judiciais impetradas pelo próprio
contribuinte, onde litiga sobre matéria relacionada a contribuições previdenciárias
incidentes sobre valores relativos a aquisição de produtos rurais.
A empresa adquiriu produtos rurais (animais vivos entre outros produtos), de
produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, no período de 02/2014 a 12/2014, não
os declarando em GFIP, tampouco efetuando quaisquer recolhimentos referentes a
contribuições previdenciárias, conforme demonstrado nos anexos I (relação das
Notas Fiscais Eletrônicas, de entradas, não canceladas, emitidas por pessoas físicas
no período de 01/02/2014 até 31/12/2014, relativas a todos os estabelecimentos
da empresa e que foram extraídas do sistema informatizado SPED - Sistema Público
de Escrituração Digital), II (relação das Notas Fiscais de entrada, referentes a
aquisição de produtos rurais de produtores pessoas físicas e jurídicas, no período de
fevereiro a dezembro/2014, apresentadas pela empresa Agroexport Trading e
Agronegócios S/A), III (relação das GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, consideradas exportadas - código 01, referentes
ao período de 01/2014 a 13/2014, matriz e filiais, "em destaque" a falta de
declaração de aquisição de produtos rurais seja de produtores pessoas físicas ou
pessoas jurídicas), IV (relação dos recolhimentos efetuados em GPS - Guia de
Recolhimento da Previdência Social, referentes as competências 01 /2014 a
13/2014, relativas a todos os estabelecimentos: matriz e filiais; todos os
recolhimentos utilizaram o código de pagamento 2100 - Empresas em Geral –
CNPJ), V (demonstrativo dos valores referentes a aquisição de produtos rurais,
consolidados por NF-e, referente ao período de emissão de 01/02/2014 a
31/12/2014; os dados constantes das Notas Fiscais Eletrônicas foram extraídos dos
sistemas informatizados SPED em cotejamento com as planilhas apresentadas pela
empresa; foram consideradas todas as notas emitidas de entradas, não canceladas,
referentes a aquisição de produtos rurais de produtores rurais pessoas físicas no
período referenciado; através deste anexo, demonstramos que a empresa se coloca
na condição de sub-rogada para o recolhimento das contribuições previdenciárias e
de terceiros, referentes aos produtos rurais adquiridos), VI (relação das notas fiscais
de entrada, referente a aquisição de produtos rurais de fornecedores pessoas
físicas, no período de 02/2014 a 12/20014, relativas a produtos destinados ao ativo
imobilizado, ao próprio consumo e a comercialização), VII (demonstrativo dos
valores apurados através das consolidações das NF-e - Anexos I, II, V e VI, com as
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2019-92
4
respectivas contribuições previdenciárias e as destinadas ao Terceiro SENAR
resultantes das alíquotas aplicadas, incidentes sobre os valores referentes à
aquisição de produtos rurais de produtores pessoas físicas; no período de 02/2014 a
12/2014 não foram detectadas declarações em GFIP - Anexo III, nos campos
específicos de aquisição de produtos rurais, tampouco localizados recolhimentos
em GPS com código de contribuições previdenciárias e de terceiros relativas a
produção rural).
Conforme consta do ANEXO III - Relação das GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
informações a Previdência Social, consideradas exportadas - código 01, extraídas
dos sistemas informatizados da RFB - Receita Federal do Brasil, referentes ao
período de fevereiro a dezembro/2014, considerando todos os estabelecimentos
(matriz e filiais), a empresa não declarou, nos campos próprios das GFIP, nenhuma
aquisição de produtos rurais, seja de produtores pessoas físicas ou pessoas
jurídicas. Pelo ANEXO IV, relaciona-se todos os recolhimentos efetuados em GPS -
Guia de Recolhimento da Previdência Social, referentes às competências 01/2014 a
13/2014, de todos os estabelecimentos: matriz e filiais. Todos os recolhimentos
utilizaram o código de pagamento 2100 (Empresas em Geral - CNPJ). Portanto,
nenhum dos recolhimentos referem-se, a contribuições previdenciárias incidentes
sobre aquisição de produtos rurais.
LANÇAMENTO - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA.
A empresa não apresentou planilha em Excel, apresentando tão somente cópias das
Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de aquisição de produtos rurais de produtores
pessoas físicas e jurídicas em PDF. De posse das informações prestadas pela
empresa e aquelas extraídas do sistema Público de Escrituração Digital -SPED,
efetuou-se o cotejamento, correlacionado as informações entre os dados
apresentados pela empresa via cópias de NF-e (ANEXO II) e os constantes na relação
de NF-e extraídas do SPED (ANEXO I), concluindo, conforme demonstrado no
ANEXO V, ser a relação constante do SPED mais abrangente, sendo esta utilizada
como base para cálculo dos lançamentos.
Em análise das NF-e emitidas e considerando os questionamentos apresentados
pela empresa através das ações judiciais: Mandado de segurança processo :n°
1000372- 74.2018.4.01.3802, em que houve concessão parcial a segurança para que
se abstenha de exigir da Impetrante e reconhecer a inexigibilidade da contribuição
ao FUNRURAL incidente por sub-rogação, em relação às operações de exportação
das aquisições de mercadorias de produtores rurais pessoas físicas destinadas à
exportação; Mandado de segurança processo n° 1001615-53.2018.4.01.3802, onde
a empresa pretendia a suspensão de exigibilidade de contribuições sociais sobre a
aquisição de produção agropecuária, sendo indeferida a liminar.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2019-92
5
Considerando que os produtos rurais adquiridos de produtores pessoas físicas no
período de fevereiro a dezembro/2014 tiveram objetivos e destinações diversas e
em atendimento a concessão parcial contida no mandado de segurança, processo
n°
1000372-74.2018.4.01.3802,
para
os
lançamentos
das
contribuições
previdenciárias foram criados os seguintes processos administrativos fiscais: a)
10972.720003/2019-48, referente aos produtos rurais adquiridos com destinação
ou objetivo de comercialização, industrialização, ativo imobilizado e para uso ou
consumo; e, b) 10972.720004/2018-92, referente aos produtos adquiridos com o
fim especifico de exportação.
O fato gerador das contribuições destinadas à previdência social, devidas por sub-
rogação, ocorre na comercialização da produção rural dos segurados especiais ou
dos produtores rurais pessoas físicas diretamente com a empresa adquirente,
consignatária ou consumidora. O cálculo das contribuições previdenciárias e para
outras entidades (terceiros) foram efetuados em obediência a legislação vigente a
época da ocorrência dos fatos geradores, sendo aplicadas as seguintes alíquotas,
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural:
- Comercialização da Produção Rural (Contribuição Previdenciária) - 2,00% (dois por
cento) - art. 25, I, da Lei no 8.212 de 24/07/1991 e art. 200, I do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99;
- GILRAT (Contribuição do grau de Incidência de Incapacidade decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho) de Comercialização da Produção Rural - 0,10% (um décimo
por cento) - art. 25, II da Lei no 8.212 de 24/07/1991 e art. 200, II do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99; e,
- SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) sobre a Comercialização da
Produção Rural - 0,2% (dois décimos por cento) - art. 6o da Lei n° 9.528 de
10/12/1997, com redação da Lei no 10.256 de 09/07/2001).
O presente lançamento refere-se a todos os produtos rurais adquiridos pelo sujeito
passivo com objetivo exclusivo de exportação, conforme demonstrativos: ANEXOS
VI e VII.
Não se aplica a contribuição previdenciária exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior. A receita
decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no
País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação,
independentemente da destinação que esta dará ao produto.
SUSPENSAÇÃO DA EXIGIBLIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O contribuinte impetrou mandado de segurança, processo no 1000372-
74.2018.4.01.3802, visando impedir a exigência, com fundamento no art. 170, §§ 1o
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2019-92
6
e 2o, da Instrução Normativa - IN RFB no 971, de 13/11/2009, do recolhimento por
sub-rogação (art. 30, IV, Lei no 8.212/91), da contribuição social ao FUNRURAL,
incidente sobre as aquisições de produção rural de pessoas físicas destinadas à
exportação, porquanto esses produtores rurais gozam dessa imunidade, a teor do
art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda
Constitucional no 33/2001, bem como do art. 3o do Decreto-Lei no 1.248/1972.
Em 17/09/2018, a 2a Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Uberaba-MG, concedeu
segurança no sentido de determinar ao Delegado da Receita Federal do Brasil em
Uberaba-MG, que se abstivesse de exigir da impetrante, a contribuição social ao
FUNRURAL, incidente sobre as aquisições de produção rural de pessoas físicas
destinadas à exportação. Ressaltou, contudo, a aplicação do disposto no art. 170-A
do Código Tributário Nacional - CTN.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário protege o devedor contra atos de
cobrança da autoridade administrativa, mas não impede o seu lançamento que, nos
termos do CTN (art. 142), é atividade vinculada e obrigatória.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por medida judicial, contudo, não
interrompe nem suspende a fluência do prazo decadencial. Findo esse prazo sem
que o crédito tenha sido constituído, a fiscalização não poderá mais lançá-lo de
ofício, ainda que a decisão judicial seja favorável à União. A opção do sujeito passivo
por discutir a exigibilidade do crédito tributário pela via judicial, antes, durante ou
posteriormente ao lançamento desse crédito, implica a prévia, concomitante ou
posterior renúncia ao direito de defesa na esfera administrativa ou desistência de
impugnação, em atenção ao princípio da unidade de jurisdição. Até porque,
havendo posicionamento judicial liminar em sentido contrário do crédito tributário
em discussão, a Administração está impedida de promover a cobrança do crédito
tributário, até que se manifeste o Judiciário.
Não caberá lançamento de multa de ofício na constituição do crédito tributário
destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja
exigibilidade houver sido suspensa, antes do início de qualquer procedimento de
ofício, em razão de concessão de medida liminar em mandado de segurança,
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação
judicial (Lei no 9.430/96, art. 63 e §§) com redação dada pela MP n° 2.158- 35, de
2001.
O contribuinte foi intimado quanto ao lançamento em 28/02/2019 pela via postal,
conforme Aviso de Recebimento AR no SX005968136BR, fls. 1.289/1.290.
Apresentou em 29/03/2019 o instrumento de impugnação de fls. 1.452/1.464,
aduzindo as seguintes matérias defensivas.
PRELIMINARMENTE.
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2019-92
7
DO VÍCIO MATERIAL DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - ERRO NA BASE DE CÁLCULO
- ARTIGO 142 DO CTN.
A Impugnante adquiriu de produtores rurais pessoa física produtos destinados,
supostamente, à comercialização, industrialização, ativo imobilizado, uso e
consumo, exceto exportação, segundo a fiscalização. Os valores dessas aquisições
no período de fevereiro a dezembro de 2014 foram levantados pela autoridade
fiscal e serviram de base de cálculo para cobrança na presente autuação das
contribuições previdenciárias ao FUNRURAL, GILRAT e SENAR incidentes por sub-
rogação. Assim, a fiscalização realizou o levantamento dos valores com base nas
informações apresentadas pela Impugnante no curso do procedimento fiscal e
também as extraídas do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) pela
autoridade fiscal.
É evidente o vício no procedimento fiscalizatório em questão, pois em momento
algum a autoridade fiscal verificou se, de fato, as supostas contribuições
previdenciárias, incidentes por sub-rogação, objetos da presente autuação foram
regularizadas/quitadas pelo próprio produtor rural, contribuinte de fato. Isto
porque, a Impugnante obteve informações que diversos produtores rurais pessoas
físicas, citados no cálculo do lançamento fiscal, realizaram a regularização de seus
débitos previdenciários através de programas de parcelamento. A seguir traz lista
exemplificativa.

Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2019-92
8
Ademais, cumpre apontar que à época dos fatos geradores, os produtores rurais
possuíam decisões judiciais favoráveis que desobrigavam o recolhimento das
contribuições previdenciárias e consequentemente impediam a sua retenção pela
Impugnante. Cita exemplos.

Desta feita, resta claro que o erro na determinação da base de cálculo dos valores
ora lançados, que torna os valores indevidos, irreais e exorbitantes, contamina o
lançamento com vício material insanável, tornando-o completa e totalmente nulo
de pleno direito.
No presente caso, como pormenorizadamente demonstrado, o Fisco, ao realizar o
presente lançamento, sem considerar os valores já regularizados pelos produtores
rurais através de parcelamento, bem como decisões judiciais favoráveis afastando a
obrigatoriedade do recolhimento da contribuição previdenciária à época do fato
gerador, incorreu em erro quanto ao aspecto material da hipótese de incidência,
pois apurou uma base de cálculo que não se coaduna com os ditames legais (§ 3o
do artigo 61 da Lei no 8.981/95), o que acabou por violar o artigo 142 do Código
Tributário Nacional - CTN.
Percebe-se que não se trata de vício formal porque este é regularmente definido
como (i) um defeito que se anota pela omissão de requisito ou desatenção à
solenidade que se prescreve como necessária à sua validade ou eficácia jurídica e
(ii) externo ao lançamento.
É evidente que a apuração do quanto devido não constitui mera solenidade do
lançamento e nem se dá de forma externa à obrigação tributária. Para o cálculo do
montante do tributo devido, deve a autoridade fiscal identificar a base de cálculo do
lançamento, tarefa que, no presente, caso, deixou de fazer especificamente quando
deixou de considerar valores que já haviam sido quitados pelos produtores rurais.
Cita doutrina e julgados administrativos.
Assim sendo, considerando a desídia da Fiscalização em verificar o valor correto da
base de cálculo, o que não se admite em direito tributário, é evidente a nulidade da
sujeição passiva ora em análise diante da clara e evidente violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório (cf. art. 5o, inc. LV, da CF). Logo,
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2019-92
9
requer o cancelamento integral do auto de infração em epígrafe, tendo em vista o
evidente vício material decorrente do erro de apuração da base de cálculo.
DO MÉRITO.
DA EXISTÊNCIA DE MEDIDA JUDICIAL FAVORÁVEL À IMPUGNANTE.
Mesmo que superada a nulidade absoluta do lançamento tributário por erro
material de apuração da base de cálculo - o que, diga-se de passagem, admite-se
apenas por amor à argumentação, ainda assim o próprio lançamento possui
inconsistências insanáveis, que igualmente acarretam o cancelamento da acusação
fiscal. Isto porque, a Impugnante discute judicialmente acerca da obrigatoriedade
de retenção e recolhimento por sub-rogação das contribuições previdenciárias
sobre as aquisições de mercadorias de produtores rurais pessoa física, conforme
mencionado pela própria fiscalização.
Nesse contexto, temos que o fundamento do mandado de segurança n° 1000372-
74.2018.4.01.3802 refere-se à inexistência de limitação a imunidade tributária
prevista no artigo 149 da Constituição Federal que alcança a exportação indireta.
Cita julgados administrativos.
Além disso, na ação judicial que trata da imunidade tributária dos produtos
destinados à exportação, a Impugnante obteve sentença favorável, conforme
trecho que transcreve.
Assim, caso a preliminar de nulidade da autuação não seja aceita, requer seja
suspenso o processo administrativo em epígrafe, e a exigibilidade de todos os
débitos ora discutidos, devido à existência de ações judiciais em trâmite, bem como
decisão judicial favorável, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário
Nacional (CTN).
DOS PEDIDOS.
Diante dos fundamentos apresentados, requer, preliminarmente, o cancelamento
integral da autuação fiscal ante a nulidade decorrente de erro na apuração da base
de cálculo.
Todavia, caso assim não entendam, requer seja suspenso o processo em epígrafe
até o trânsito em julgado do mandado de segurança n° 1000372-74.2018.4.01.3802.
A DRJ não conheceu da Impugnação apresentada pelo contribuinte em acórdão
assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
TRIBUTÁRIO. FATOS GERADORES. AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2019-92
10
A identidade entre os fatos geradores objeto de lançamento e o mérito de ação
judicial promovida pelo sujeito passivo implica renúncia quanto a tais
questionamentos no âmbito do processo administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob os seguintes
argumentos: (i) existência de vício material no lançamento tributário, em decorrência de erro na
apuração da base de cálculo; (ii) existência de ação judicial com decisão favorável, assegurando o
direito de não realizar a retenção e recolhimento por sub-rogação das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as aquisições de mercadorias de produtores rurais pessoas físicas,
razão pela qual o presente feito deveria permanecer suspenso até o trânsito em julgado do
mandado de segurança no 1000372-74.2018.4.01.3802; (iii) obrigatoriedade de aplicação do
entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do Tema
674; (iv) omissão do v. acórdão recorrido que não analisou a questão preliminar de nulidade por
vício material.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Conforme mencionado acima, no presente caso, foi lavrado auto de infração para a
cobrança de contribuições previdenciárias do Recorrente por sub-rogação (FUNRURAL e SENAR)
em relação a aquisições de mercadorias de produtores rurais pessoas físicas destinadas à
exportação. Contudo, a Impugnação do contribuinte não foi conhecida em razão da ação judicial
ajuizada para a discussão da mesma questão. Dessa forma, não se instaurou a fase litigiosa. Leia-
se decisão da DRJ:
Em relação à temática posta nos autos em análise, a autoridade fiscal informa a
existência de ação judicial manejada pelo contribuinte, sob o no 1000372-
74.2018.4.01.3802, em trâmite pelo TRF da 6a Região, na qual o contribuinte
questiona o cabimento da exação contida nos autos em relação ao aspecto de
serem destinadas as aquisições de produção rural de pessoas físicas à exportação.
Em consulta aos autos do processo judicial acima identificado, tem-se o seguinte
objeto da ação, conforme consta do Relatório adotado em sentença exarada:
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2019-92
11

Diante da ação judicial, a fiscalização constituiu o crédito tributário, com vistas à
prevenção da decadência, deixando de aplicar a multa de ofício, ex vi do disposto
no artigo 63 da Lei no 9.430/96.
O contribuinte obteve sentença de procedência parcial à sua pretensão:
(...)
Posteriormente, em sede recursal, o contribuinte obteve o deferimento de tutela
de evidência, com o seguinte teor:

Destarte, com fundamento no artigo 38 da Lei no 6.830/80, no Parecer Normativo
COSIT no 07, de 22/08/2014, e na Súmula Vinculante CARF no 01, reconheço a
identidade de conteúdo entre a ação judicial movida pelo contribuinte (autos do
processo o 100037274.2018.4.01.3802) e o presente lançamento, de forma a se
reputar não conhecido o instrumento de impugnação apresentado em face da
renúncia à instância administrativa.
Em vista do exposto, por força da identidade de conteúdo a ensejar a renúncia à
instância administrativa, não conheço do instrumento de impugnação apresentado,
devendo os autos aguardar a conclusão do processo judicial movido pelo
contribuinte.
É como voto.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2019-92
12
Contudo, o contribuinte alegou, em Impugnação, haver vício material no
lançamento tributário em decorrência de erro na apuração da base de cálculo e este argumento
não foi analisado pela DRJ. Apesar de entender que há concomitância com a ação judicial em
relação ao mérito discutido no presente processo, isto não se aplica no que se refere ao
argumento de existência de vício material por erro na apuração da base de cálculo. Sendo assim,
entendo que a DRJ deveria ter conhecido e analisado o referido argumento alegado pelo
contribuinte.
Dessa forma, entendo pela nulidade parcial do acórdão da DRJ, que deve analisar e
decidir exclusivamente sobre o argumento de existência de vício material no lançamento
tributário em decorrência de erro na apuração da base de cálculo alegada em Impugnação pelo
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1609
DF CARF MF
Original